Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-73.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
FURTO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 155, combinado com 14, inciso II, ambos do Código Penal, após ter sido preso em flagrante por tentar furtar uma lixadeira.

2 A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos, nos quais constou que o réu ingressara na residência da vítima, subtraiu uma lixadeira, colocando-a em um carrinho de mão, mas não conseguiu se evadir, pois foi apreendido por populares.

3 Apelação não provida.